Tribunal: TJDFT
Processo: 0002177-48.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002177-48.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIAS VIEIRA ALMADO, ELZENIR CAVALCANTE DOS SANTOS, EMANUEL COELHO MACIEL, FLORILDA CAVALCANTI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em resposta à comunicação ID 25480523, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família de Taguatinga, para informar que esta Coordenadoria está pagando, em ordem cronológica, precatórios apresentados no ano de 2003 e que não há previsão de quitação do presente precatório, o qual ocupa a posição 11.604 da lista cronológica. Confiro a este despacho força de ofício. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac